Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0000600-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) DECISÃO Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF (autor) em face de lesão direta causada por dispositivos da Lei Complementar n.o 769/2008 ao art. 40, §1o, III, “b”, c/c §5o da Constituição da República, c/c art. 17, §2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, figurando como interessados GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Argumenta o autor que o Distrito Federal editou a Lei Complementar n.o 769/2008, que em seu art. 48 excluiu dos professores o direito ao cômputo do tempo de serviço com a redução aplicada no denominador. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal pacificou que o cálculo dos proventos da aposentadoria proporcional dos professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deve ser calculado com base no tempo exigido para aposentadoria dessa categoria profissional. Pede a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da parte final do art. 48 da Lei Complementar n.o 769/2008. No mérito, requer a confirmação da liminar e a declaração de inconstitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar n.o 769/2008. Preliminarmente à apreciação da liminar, com fulcro no art. 144, caput e §1o do RITJDFT c/c art. 10, caput e §1o da Lei n.o 9.868/99, determinei a intimação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Governador do Distrito Federal, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para se manifestarem, sucessivamente (Id Num. 12201874). A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal suscita, inicialmente, a incompetência do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a demanda. Sustenta, ainda, ausência de poderes específicos no mandato outorgado ao Sindicato para impugnação da norma, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal. Argumenta, ainda, a não comprovação da pertinência temática. No mérito, alega inexistirem os requisitos hábeis para a concessão da liminar (Id Num. 12201876). O Governador do Distrito Federal, em manifestação de Id Num. 12201878, suscita preliminar de incompetência do Conselho Especial para examinar a matéria. Quanto ao mérito da liminar, salienta que não existe perigo na demora, uma vez que a demanda foi proposta após 11 anos do início de vigência da norma impugnada. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal opina pelo indeferimento da inicial, uma vez que o pedido formulado fundamenta-se exclusivamente na Constituição da República. Destaca inexistirem os requisitos aptos para a concessão da liminar (Id Num. 12201879). A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id Num. 12201880, opina pelo não conhecimento do pedido formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo em vista que “a petição inicial aponta expressamente como dispositivo afrontado pela norma impugnada o art. 40 da Constituição da República”. É o relatório. O Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das alterações da Lei Complementar n.o 769/2008 frente ao art. 40 da Constituição da República. Argumenta que o 48 da Lei Complementar n.o 769/2008 exclui dos professores o direito ao cômputo do tempo de serviço com a redução, no denominador, o que afrontaria o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à aposentadoria proporcional. Sustenta, portanto, que a norma seria inconstitucional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal entende que os cálculos dos proventos da aposentadoria proporcional dos servidores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para aposentadoria dessa categoria profissional. Acrescenta que o §1o do art. 17 da Lei Orgânica do Distrito Federal determina que “o Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União”. Requer a concessão de liminar, com a suspensão dos efeitos do art. 48 da Lei Complementar n.o 769/2008, tendo em vista que a sua vigência compromete o art. 40 da Constituição da República. No mérito, pede a confirmação da liminar. Luiz Guilherme Marinoni (Curso de Direito Constitucional. 1a ed. RT, 2012, p. 904-905) leciona que “a ação direta de inconstitucionalidade constitui ação cujo objeto é a aferição da constitucionalidade da norma”. Acrescenta que “(essa aferição), na ação que a tem como objeto, é feita em abstrato (...) (e a sua finalidade) advém da necessidade de se eliminar da ordem jurídica norma que seja incompatível com a Constituição”. São legitimados para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, de acordo com o art. 103 da Constituição da República: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Ensina Luiz Guilherme Marinoni (op. cit. p. 905-906) que o controle de constitucionalidade em abstrato pode ocorrer perante o Supremo Tribunal Federal e diante dos Tribunais de Justiça. No caso do Supremo Tribunal Federal, “o parâmetro de controle é a Constituição Federal, sendo objeto de controle as leis e atos normativos federais e estaduais. Nos Tribunais de Justiça, o parâmetro é a Constituição Estadual, constituindo objeto de controle as leis a atos normativos estaduais e municipais”. Na mesma linha, Luís Roberto Barroso (Controle Concentrado de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 5a ed. Saraiva, 2011, p. 179) esclarece que “o sistema federativo vigente no Brasil dá ensejo, também, a uma modalidade de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade no âmbito dos Estados”. No caso do Distrito Federal, o art. 136 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê como legitimados para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade: I - o Governador do Distrito Federal; II - a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; III - o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; IV - a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal; V - o partido político com representação na Câmara Legislativa do Distrito Federal; VI - a entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal, a qual demonstrará que a pretensão por ela deduzida guarda relação de pertinência direta com seus objetivos institucionais. O art. 137 do RITJDFT transcreve o art. 3o da Lei n.o 9.868/99 e determina como requisitos da petição inicial: Art. 137. A petição inicial indicará: I - o dispositivo da lei ou do ato normativo distrital impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações; II - o pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser apresentada em duas vias e acompanhada de cópias da lei ou do ato normativo impugnado, dos documentos necessários ao exame da impugnação, bem como do instrumento de procuração, quando subscrita por advogado. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal sustenta ausência de poderes específicos no mandato outorgado ao Sindicato para impugnação da norma, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal. Realmente, na Questão de Ordem na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.o 2.187, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual Nas ações diretas de inconstitucionalidade subscritas por advogado ou procurador da pessoa jurídica de direito público legitimada para propor a ação direta, exige-se a apresentação de procuração com outorga de poderes específicos para impugnar a norma objeto da inicial. Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, concluindo o julgamento de ação direta ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT contra a Lei 7.619/2000, do Estado da Bahia, que cria o Município de Luiz Eduardo Magalhães, desmembramento do Município de Barreiras (v. Informativo 188), converteu o julgamento em diligência, para determinar a regularização do instrumento do mandato. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Néri da Silveira, que rejeitavam a preliminar, por entenderem inexistir previsão legal para tal exigência (Leis 9.868/99 e 8.906/94 e CPC, art. 38). Em seguida, em questão de ordem, o Tribunal, por maioria, decidiu que a exigência da outorga de poderes específicos se aplica aos processos em curso, exceto àqueles em que tenha havido apreciação de pedido de medida cautelar, vencido o Min. Marco Aurélio. ADIn (QO) 2.187-BA, rel. Min. Octavio Gallotti, 24.5.2000. (ADI-2187) Acontece, porém, que a procuração outorgada ao escritório de advocacia que ingressou com a demanda conferiu expressamente poderes para ajuizamento de “ação competente para discutir a legislação distrital que diz respeito à aposentadoria proporcional dos professores” (Id Num. 12201869, p. 1). Desse modo, não há que se falar em ausência de poderes específicos no mandato outorgado ao Sindicato para impugnação da norma. Noutro ponto, argumenta a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal a não comprovação da pertinência temática (Id Num. 12201876). Luís Roberto Barroso (op. cit. p. 190) define pertinência temática como a necessidade de que “haja uma relação lógica entre a questão versada na lei ou ato normativo a ser impugnado e os objetivos sociais da entidade requerente.” Salienta: “a norma contestada deverá repercutir direta ou indiretamente sobre a atividade profissional ou econômica da classe envolvida, ainda que só parte dela seja atingida. (grifo nosso)” O art. 5o do Estatuto do Sindicato dos Professores no Distrito Federal define como pessoa hábil a ser admitida no sindicato, na qualidade de associado, todo indivíduo que, por atividade profissional e/ou vínculo empregatício, integre a categoria profissional dos empregados, professores, orientadores educacionais e especialistas em educação (Id Num. 12201871, p. 9). Acrescente-se, ainda, que o Estatuto do Sindicato dos Professores no Distrito Federal confere, no art. 4o, “a”, poderes ao Sindicato para representar, perante autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais de sua categoria e os interesses individuais de seus associados (Id Num. 12201871, p. 7). Como o Sindicato é voltado para a defesa dos professores (art. 2o do Estatuto do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, Id Num. 12201871, p. 7), e a demanda refere-se à aposentadoria especial concedida ao professor, encontra-se presente a pertinência temática. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal suscitam preliminar de incompetência do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça para exame da matéria. Argumentam, em suma: Na exordial, aponta-se violação ao art. 40, §1o, III, b, c/c art. 5o da Constituição Federal de 1988. Conquanto haja menção ao art. 17, §1o, da LODF, toda a argumentação desenvolvida fundamenta-se no citado dispositivo da Constituição Federal, razão pela qual essa e. Corte carece de competência para o julgamento da presente ação. (Id Num. 12201879, p. 4, a título exemplificativo). Luís Roberto Barroso (op. cit., p. 176-178) esclarece que o controle abstrato de constitucionalidade destina-se à proteção do próprio ordenamento jurídico. Acrescenta o jurista que no plano estadual o paradigma é a Constituição do Estado e o controle é realizado pelo Tribunal de Justiça, na representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais. Nessa linha, o art. 13, “k”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui ao Conselho Especial a competência para processar e julgar, originariamente, “a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações, para garantir a autoridade de suas decisões” (grifo nosso). Ocorre, porém, que a exordial pauta-se na inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 769/2008 em face da própria Constituição da República. Entretanto, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição. Desse modo, a esse órgão é atribuída competência privativa para o controle concentrado das normas em face da Constituição da República. Luís Roberto Barroso (op. cit., p. 179) esclarece: (...) não se admite a atribuição ao Tribunal de Justiça dos Estados de competência para apreciar, em controle abstrato, a constitucionalidade de lei federal em face da Constituição Estadual, tampouco de lei municipal em face da Constituição Federal. O sistema concebido pelo constituinte permite o ajuizamento simultâneo de ação direta no âmbito estadual e no âmbito federal – isto é, perante o Tribunal de Justiça e perante o Supremo Tribunal Federal -, tendo por objeto a mesma lei ou ato normativo estadual, mudando-se apenas o paradigma: no primeiro caso, a Constituição do Estado e, no segundo, a Carta da República. Desse modo, embora o requerente mencione o art. 17, §1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, este apenas discorre sobre a competência suplementar do Distrito Federal: “O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União”. Assim, o paradigma da presente ação direta de inconstitucionalidade é o art. 40 da Constituição da República, o que extrapola a competência do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Na mesma esteira, os seguintes julgados: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6164/2018. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 19 LODF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROJETO DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO DF. AUMENTO DE DESPESA. POSSIBILIDADE. ART. 72, I, LODF. (...) IV - É vedada a análise de conflito da norma local em face da Constituição da República ou de legislação federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito desta Corte de Justiça. (...) (Acórdão 1157600, 20180020059157ADI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: 78). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IDÊNTICO OBJETO. LEI DISTRITAL 5.881/2017. PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL INVOCADA COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. 2. Se a petição inicial não aponta a Lei Orgânica do Distrito Federal como parâmetro de aferição de inconstitucionalidade, mas invoca por fundamento a Constituição Federal, não cabe ao Tribunal de Justiça julgar a ação, porquanto é função precípua do STF, com exclusividade, o exercício abstrato do controle de constitucionalidade do ordenamento jurídico perante a Constituição Federal. 3. Ação de Inconstitucionalidade não admitida. Extinção do processo sem resolução de mérito. (Acórdão 1138163, 20170020137296ADI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 77/78) Ante o exposto, acolho a preliminar e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Por consequência, extingo o processo sem exame do mérito, com fulcro no art. 138 do RITJDFT. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020 16:50:46. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator